Tribunal: TJBA
Processo: 8005934-29.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005934-29.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MANOEL BENEDITO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM MATÉRIA DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, inc. IV, "b", do CPC, conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa hipossuficiente representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 2. O Estado da Bahia sustentou, como tese principal, a nulidade da decisão monocrática por violação à reserva de plenário e, subsidiariamente, a inaplicabilidade do Tema 1.002 do STF diante de legislação estadual vedando a percepção de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em demandas contra a Administração Pública estadual direta e indireta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo interno preenche o requisito de dialeticidade qualificada exigido pelo art. 1.021, § 1.º, do CPC; (ii) saber se a decisão monocrática agravada violou a cláusula de reserva de plenário ao afastar a aplicação das normas estaduais; e (iii) saber se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia em demanda na qual o Estado da Bahia figure como parte sucumbente, à luz do Tema 1.002 do STF e do julgamento da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000 pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O agravo interno preenche o requisito de dialeticidade qualificada. O agravante impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática, articulando tese autônoma sobre reserva de plenário e distinção em relação ao Tema 1.002 do STF. Rejeição da preliminar de não conhecimento. 5. Não houve violação à reserva de plenário. A controvérsia constitucional sobre os dispositivos estaduais foi resolvida pelo Órgão Especial deste Tribunal no julgamento da ADI n.º 8027749-69.2022.8.05.0000, com declaração de parcial nulidade, com redução de texto, dos arts. 6.º, inc. II, e 265 da LC n.º 26/2006 e do art. 3.º, inc. I, da Lei n.º 11.045/2008. Ademais, a decisão agravada não declarou a inconstitucionalidade das normas estaduais, tendo apenas reconhecido a suspensão de sua eficácia por força do art. 24, § 4.º, da Constituição Federal, mecanismo que opera no plano da eficácia e não exige reserva de plenário, conforme assentado pelo STF no julgamento da AgR na Rcl 69.080/BA. 6. São devidos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. O STF, no julgamento do RE 1.140.005/RJ, sob o regime da repercussão geral (Tema 1.002), fixou tese no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. A LC n.º 132/2009 alterou o art. 4.º, inc. XXI, da LC n.º 80/1994 para prever expressamente o recebimento dessas verbas, inclusive quando devidas por entes públicos, suspendendo a eficácia das normas estaduais em sentido contrário, nos termos do art. 24, § 4.º, da Constituição Federal. 7. Descabe a majoração dos honorários recursais, uma vez que a verba honorária já foi fixada no patamar máximo legal, inviabilizando novo acréscimo na forma do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia quando representa parte vencedora em demanda na qual o Estado da Bahia figure como parte sucumbente, à luz do Tema 1.002 do STF. 2. Não há violação à cláusula de reserva de plenário quando a norma estadual é afastada em razão da suspensão parcial de sua eficácia pela superveniência de norma geral federal em sentido contrário." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4.º, 97 e 134; LC n.º 80/1994, art. 4.º, XXI; LC n.º 26/2006, arts. 6.º, II, e 265; Lei n.º 11.045/2008, art. 3.º, I; CPC, arts. 85, §§ 2.º, 3.º e 11, e 1.021, § 1.º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023, Tema 1.002; STF, AgR na Rcl 69.080/BA, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Suplente Des.ª Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, j. 04.02.2026. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de agravo interno cível n.º 8005934-29.2023.8.05.0146.1.AgIntCiv, tendo como agravante o Estado da Bahia e como agravado Manoel Benedito dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada em todos os seus termos, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23